Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. SUPRESSÃO. MULTA POR ATRASO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.
1. O pagamento pontual do aluguel, na forma do artigo 23 da lei de locações, constitui dever do locatário, de maneira que, instituído desconto de pontualidade no contrato, o locador abre mão dessa parcela incidente sobre o valor total da avença mensal por ato de mera liberalidade.
2. Trata-se de um incentivo à adimplência que, possuindo natureza jurídica própria, não se confunde com a multa por atraso, podendo coexistir com ela ainda que a data limite para o desconto de pontualidade coincida com a de vencimento da obrigação.
3. Assim, incumbe ao locatário inadimplente arcar com o valor total da locação, como constante do contrato, submetendo-se, ainda, à penalidade por atraso nele estabelecida, o que não caracteriza bis in idem.
4. Prejudicado o pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a integral procedência dos pedidos iniciais diante do provimento do recurso.
5. Recurso conhecido e provido.